Tribunal: TJES
Processo: 5007113-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007113-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFREDO BARTELS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Alfredo Bartels contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender leilão de imóvel rural penhorado em processo executivo. O agravante alega ser proprietário de pequena propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais, explorada economicamente por sua família, o que atrairia a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5º, XXVI, da CF/1988. Sustenta a existência de perigo de dano irreversível em razão da iminência do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, notadamente a comprovação de sua exploração econômica direta e familiar, aptos a justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel se enquadre como pequena propriedade, nos termos da legislação; e (ii) que seja explorado economicamente pela própria família, conforme interpretação pacificada na jurisprudência do STJ.

4. A documentação apresentada demonstra, em análise preliminar, que o imóvel possui área inferior ao limite de quatro módulos fiscais, atendendo ao primeiro requisito legal.

5. Todavia, a prova da exploração econômica direta e familiar do imóvel não se mostra, neste momento processual, suficientemente robusta para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, sendo insuficientes as declarações unilaterais e fotografias juntadas aos autos.

6. A análise da efetiva destinação econômica do imóvel, por envolver matéria fático-probatória, demanda dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede de tutela de urgência, que pressupõe cognição sumária e elementos probatórios claros e inequívocos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência fundada na impenhorabilidade de pequena propriedade rural exige prova inequívoca de que o imóvel é explorado economicamente pela própria família, sendo insuficientes declarações unilaterais e documentos genéricos para demonstrar a probabilidade do direito.

2. A ausência de prova robusta quanto à exploração direta e familiar da propriedade inviabiliza o deferimento de tutela de urgência voltada à suspensão de leilão em execução forçada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.02.2014;
STJ, AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2019, DJe 31.05.2019;
STJ, REsp 1843846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.02.2021, DJe 05.02.2021;
TJES, Apelação Cível 014140119422, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 06.04.2021, DJe 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALFREDO BARTELS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, em sede de Ação Ordinária ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) é proprietário de pequena propriedade rural nos termos do art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/93, com área de apenas 13,7 hectares, inferior ao limite legal de quatro módulos fiscais para o município de São Gabriel da Palha/ES; (ii) a propriedade é explorada economicamente por sua família para garantir a subsistência, preenchendo o requisito exigido pela jurisprudência e legislação para a impenhorabilidade; (iii) a proteção à pequena propriedade rural trabalhada pela família é matéria de ordem pública, insuscetível de renúncia e oponível inclusive contra atos de execução, mesmo em garantia real; (iv) há perigo de dano iminente, pois o imóvel poderá ser expropriado em leilão designado no processo executivo nº 0001331-82.2020.8.08.0045, o que acarretaria prejuízo irreversível e tornaria inócua a eventual procedência da ação principal.

Intimado, o agravado não apresentou resposta.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXVI, prevê que
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Na mesma linha, dispõe o art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil que
“são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
"o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014; AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

Conforme pontuou a eminente Ministra Nancy Andrighi, “
conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015,
é imperiosa a satisfação de dois requisitos
, a saber: (i) que o imóvel
se qualifique como pequena propriedade rural
, nos termos da lei, e (iii) que
seja explorado pela família
” (REsp 1843846/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

No caso em apreço, a documentação trazida aos autos não se revela, de plano, suficiente para comprovar a efetiva exploração direta e familiar da pequena propriedade rural, não bastando, para tanto, as declarações de que o proprietário rural ora agravante desenvolve a atividade agropecuária no imóvel, muito menos as fotografias juntadas aos autos. Trata-se de matéria que demanda dilação probatória.

Tal como assentado na r. decisão agravada:

(...)

Embora os argumentos e a legislação citada sejam pertinentes, a documentação referente ao tamanho do imóvel pareça indicar o preenchimento do primeiro requisito (dimensão),
a comprovação do segundo requisito, a efetiva exploração familiar para subsistência, demanda uma análise mais aprofundada, que excede os limites desta cognição inicial e rarefeita.
Também o requisito da inexistência de propriedade de outros imóveis não está demonstrada por certidões negativas.

As declarações e fotos de IDs 66992631, 66992627, 66992639, 66992642 e 66992643, por si sós, neste momento processual incipiente, não conferem a robustez probatória indispensável para sustentar a probabilidade do direito de forma inequívoca, especialmente para um deferimento inaudita altera parte
.
A questão da exploração econômica familiar como meio de subsistência frequentemente envolve nuances fáticas que recomendam a instauração do contraditório para melhor elucidação.

(...).

Com efeito, a mera alegação de pequena propriedade rural explorada para o sustento familiar não basta para atrair a proteção da impenhorabilidade, devendo a parte executada comprovar cabalmente o fato ensejador do pedido de impenhorabilidade. Sobre o tema, já me manifestei, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DO DEVEDOR PENHORA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA IMÓVEL NÃO SERVE PARA MORADIA ATIVIDADE AGRÍCOLA NÃO COMPROVADA REVELIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO INSUFICIENTE PRESUNÇÃO RELATIVA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil que são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família . Esta disposição legal advém da necessidade de concretizar um direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, a saber: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento . 2. Ao interpretar a norma constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal ampliou as hipóteses de oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família com o desiderato de preservar o direito social à moradia estampado no art. 6º da CRFB/88. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014) (AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019). 4. Não se desconhece que há precedentes do c. STJ tornando desnecessária a moradia dos executados no imóvel rural para fins de considerá-lo impenhorável por ser um bem de família. No entanto, nem mesmo estes precedentes dispensam a comprovação da utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família. 5. No caso em apreço, os autores não comprovaram residir na pequena propriedade rural, tampouco extraírem da terra o sustento da família. A qualificação de ambos na petição inicial da ação de divórcio direto consensual consta como residência a zona urbana do município de Colatina. Este endereço também foi fornecido ao Ministério da Fazenda na identificação do contribuinte para a declaração e recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 6. A jurisprudência consagrada do c. STJ se posiciona no sentido de que a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1562715/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). 7. Portanto, havendo prova em sentido contrário como no caso dos autos em relação à moradia e ao trabalho na pequena propriedade rural a revelia não pode ensejar o reconhecimento imediato da procedência do pleito autoral. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140119422, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Portanto, não restando comprovada, de plano, de modo inequívoco a exploração direta e familiar da pequena propriedade rural, não constato a probabilidade do direito, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que rejeitou a tutela de urgência pleiteada.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Requerente, ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.